Tribunal: STF
Processo: MS 28077
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMANDO DIRIGIDO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO, TÃO SOMENTE, A ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE JUÍZO A RESPEITO DA SITUAÇÃO DAS SERVENTIAS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADAS. SELEÇÃO PARA PREENCHIMENTO POR CONCURSO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    O dispositivo do acórdão proferido pelo CNJ no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo impugnado se limita a determinar ao Tribunal de Justiça que “realize concurso público para o provimento das serventias extrajudiciais do Estado que, na forma da lei, necessitem ser providas mediante concurso, no prazo de 120 (cento e vinte dias)”. O CNJ nada dispôs a respeito de quais serventias extrajudiciais deveriam ser oferecidas no certame. Essa seleção foi inteiramente tomada pelo Tribunal de Justiça, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da controvérsia. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.